Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712110-60.2020.8.07.0020 APELANTE: GRACIOSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. APELADO: ADRIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-ré para sustentação oral na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 21/07/21. Brasília - DF, 16 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora